Tribunal: TJDFT
Processo: 0730246-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0730246-68.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA BISPO DOS SANTOS SOUSA AGRAVADO: ESPOLIO DE VALTERVAN ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MÔNICA BISPO DOS SANTOS SOUSA contra a seguinte decisão proferida no INVENTÁRIO de Valtervan Alves de Oliveira: 1. Altere-se a Classe Judicial fazendo constar ARROLAMENTO COMUM (CPC, art. 664) e para Assunto INVENTÁRIO E PARTILHA. 2. Proceda-se a baixa do Ministério Público no cadastramento do processo. 3. A parte interessada, Sr.a Mônica B. dos S. S., apresentou petição requerendo "(...) a exclusão do imóvel Casa 11, Conjunto C, Quadra 04, Residencial São Francisco, Recanto das Emas, DF, do rol do inventário, bem com revogação de decisão para desocupação do imóvel (...)" instruindo com instrumento particular de cessão de direitos, em relação ao referido imóvel (ID 47077137). 4. Intimada, a inventariante, Sr.a Maria de Fátima A. de O., apresentou petição impugnando os fatos apresentados pela parte interessada (ID 60034281 Págs. 1/5). 5. Analisando os autos, verifico que a Fazenda Pública do Distrito Federal informou que há débitos de IPTU/TLP dos anos de 2015/2016, bem como débitos de IPVA de 2016/2017, lançados no CPF n.o 504.455.021-34, em nome do falecido Sr. Valtervan Alves de Oliveira (ID 33446663 - Pág. 1/3), comprovando que o imóvel continua em nome do de cujus. 6. Logo, o imóvel situado no Condomínio Residencial São Francisco, Quadra 04, conjunto C, casa 11, Recanto das Emas/DF continuará no rol dos bens que integram o espólio do falecido. 7. Ressalto que o artigo 612 do Código de Processo Civil dispõe que no inventário o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. 8. Extrai-se dos autos que a discussão posta com relação detenção/posse/propriedade do imóvel situado no Condomínio Residencial São Francisco e a possibilidade de "doação" do bem a terceiro ou companheira, não pode ser solucionada nos autos deste inventário, devendo ser dirimida em ação própria (CPC, art. 612). 9. Nesse sentido, há julgados de nosso Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARROLAMENTO COMUM. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu o parecer ministerial e remeteu a discussão quanto à habilitação de crédito em inventário para as vias ordinárias, ficando o inventariante obrigado a reservar bens suficientes ao pagamento do eventual crédito do habilitante. 2. Nos termos do art. 621 do CPC, "o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas". 3. A discussão apresentada no bojo do inventário remete à questão que deve ser resolvida em sede própria, nos termos do art. 612 do CPC, porque dependente da realização de prova técnica no documento original, a fim de sanar a dúvida quanto à autenticidade da assinatura do falecido ali aposta. 4. Assim, havendo dúvida quanto à autenticidade de assinatura em termo de acordo firmado com a pessoa falecida, essa questão não pode ser solucionada nos autos do inventário, e, sim, em ação própria. 5. Precedente: "(...) Cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento, encaminhar para as vias ordinárias as matérias de alta indagação que surgirem no processo de inventário, conforme previsto no art. 612 do CPC. 2. Havendo dúvida sobre o paradeiro dos bens móveis pertencentes ao espólio e após infrutíferas diligências de se localizar o possuidor, a questão demanda maior dilação probatória que caracteriza questão de alta indagação não submetida ao rito célere do inventário. 3. Agravo conhecido e desprovido". (07225574120188070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, PJe: 13/6/2019). 5.1 Enfim. Deve o juiz remeter para as vias ordinárias as questões que dependem de outras provas, como no caso de perícias, que fariam desbordar o inventário de seu curso normal. 6. Recurso improvido. (TJDFT - Acórdão 1262712, 07027133720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DAS BENFEITORIAS. IMÓVEL RETIRADO DO INVENTÁRIO OBJETO DE AÇÕES PENAIS COM DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE SEQUESTRO, LOCALIZADO NO CONDOMÍNIO MANSÔES FAZENDÁRIAS, LOCALIZADA NA RODOVIA DF 140, DIOGO MACHADO DE ARAÚJO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSÍVEL NO RITO DE INVENTÁRIO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de inventário que remeteu às vias ordinárias a questão relativa à possibilidade de retenção das benfeitorias que o recorrente alega ter realizado na chácara 56 do Condomínio Mansões Fazendárias, na DF140, Rodovia Diogo Machado de Araújo, por tratar-se de questão de alta indagação. 2. Os pedidos de que sejam incluídos na partilha os bens indeferidos não foram objeto da decisão agravada, mas apreciado nos autos de decisão anterior, de ID 45678024 dos autos de origem, contra a qual não foi interposto recurso. 2.1. Também não foi tratado na decisão recorrida o pedido de determinação de que o inventariante comprove a execução da pintura do imóvel e realize a comunicação das despesas ao agravante. 2.2. Na própria decisão agravada consta a observação de que tais pedidos já foram apreciados, com o alerta de que as "questões decididas não serão novamente analisadas, podendo ser imposta a litigância de má-fé por parte de quem insistir em repeti-las". 3. A manifestação do juízo a quo quanto ao pedido de alienação de imóvel para o pagamento do ITCD não possui cunho decisório. O decisium apenas informou que é necessária a anuência de todos os herdeiros para a sua realização, sendo certo que está pendente a manifestação de Francisco Silvio sobre o pedido. 4. Com isso, o recurso resume-se à verificação da possibilidade de retenção das benfeitorias que o recorrente alega ter realizado na chácara 56 do Condomínio Mansões Fazendárias n DF140. 5. O imóvel denominado Mansões Fazendárias foi excluído do inventário por ser objeto de litígio nos autos das ações penais 0001768-95.2019.8.07.0010 e 0706913-2019.8.07.0010, inclusive contando com decisão judicial de sequestro. Assim não cabe em sede de agravo a discussão acerca da possibilidade de retenção das benfeitorias nele erigidas. 6. O artigo 612 do CPC dispõe que, no inventário, "O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas". 6.1. Assim, a ação de inventário não comporta a dilação probatória acerca de questões de alta indagação, devendo decidir as questões de direito em que os fatos estejam provados por documento. 7. Jurisprudência: "(...) Ocorrendo acréscimos às edificações existentes em relação ao ano de 1997, bem como a alegação de contribuição proveniente de outros herdeiros, a discussão deve ser remetida às vias ordinárias, visto que, consoante preceitua o art. 612 do CPC, a ação de inventário não comporta dilação probatória acerca de questões de alta indagação. 3. Agravo conhecido e não provido". (07024146520178070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 3/10/2017). 8. Recurso improvido. (Acórdão 1254469, 07038375520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. À vista de tudo que foi exposto, excluo a Sr.a Mônica B. dos S. S., da relação jurídica estabelecida nos autos, cadastrada como interessada, devendo, se assim entender, buscar as vias ordinárias, a fim de comprovar a legalidade da "doação" efetuada pelo falecido do imóvel situado no Condomínio Residencial São Francisco Quadra 04, conjunto C, casa 11, Recanto das Emas/DF (ID ID 47077137). 11. Preclusa este decisão, como o feito dispensa dilação probatória (CPC, art. 355, I), determino a conclusão dos autos em ordem cronológica para sentença (CPC, art. 12). A Agravante sustenta que a sua condição de meeira, decorrente da união estável com o autor da herança, não é questionada no inventário. Afirma que imóvel indicado como bem do espólio na verdade lhe pertence, tendo em vista que foi objeto de doação pelo autor da herança em 2006 mediante instrumento de cessão de direitos. Salienta que, para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, deve ser “reabilitada” no inventário. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar “a retirada do bem “Casa 11, Conjunto C, Quadra 04, Residencial São Francisco, Recanto das Emas, DF” do esboço de partilha, em razão de ser propriedade de agravante conforme contrato anexo”. É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que a sentença de partilha somente será prolatada após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Se eventualmente se decidir pelo prosseguimento do feito antes do julgamento do recurso, a Recorrente poderá oportunamente renovar o pleito suspensivo. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se o ESPÓLIO DE VALTERVAN ALVES DE OLIVEIRA para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator